Tribunal: STF
Processo: HC 264680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO: CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. FATO DELITUOSO PRATICADO HÁ MENOS DE QUATRO MESES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.